Tribunal: TJDFT
Processo: 0714836-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714836-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLICE SYM CARDOSO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Clice Sym Cardoso contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento LUMAKRAS (sotorasibe) pelo plano de saúde (autos no 0716586-33.2022.8.07.0001, ID no 124338882). 2. Homologo a desistência (ID no 35255052) e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO